Tribunal: STF
Processo: AI 767048
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-03
Data de publicação: 2009-11-03

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Erro 
   material. Reconsideração. Demonstrada a existência de erro 
   material na decisão agravada, deve ser reapreciado o 
   recurso.

2.	RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Acórdão recorrido e sentença de 1º grau. Ausência de 
   fundamentação. Inocorrência. Negativa de seguimento. Não há 
   ausência de fundamentação quando o Juízo ou Tribunal dá, a fatos 
   e provas, interpretação contrária aos interesses do recorrente.